Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731168-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIO FERNANDO SOARES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação apresentada por Cláudio Fernando Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0709925-21.2021.8.07.0018), no tocante à ação coletiva n. 32159/97, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do AGI n. 0712958-39.2022.8.07.0000 para o regular prosseguimento do feito. O reclamante aduz que “a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 2a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum”. Argumenta que, a despeito de cabível recurso contra a aludida decisão, cuida-se de medida ineficaz, pois se a autoridade reclamada “descumpriu o que foi decidido no agravo referido, certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos”. Narra que, no cumprimento individual de sentença coletiva, interpôs anteriormente agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Discorre que a 2a Turma Cível deu provimento ao recurso, consignando que se mostra aplicável ao caso, a título de correção monetária, o IPCA-E ao invés da TR. Assinala que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, de forma equivocada, determinou que se aguarde o trânsito em julgado para prosseguimento do feito, “imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste”. Aponta que é indiscutível a natureza alimentar da verba vindicada no cumprimento de sentença e que obstar o prosseguimento do feito lhe acarretará prejuízos. Assim, requer a concessão de liminar “para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e cassação da decisão. Custas ao ID 39402353. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 988 do CPC, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Sabe-se que, para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. Ocorre que, na hipótese, observa-se que o reclamante lança mão da presente reclamação, que tem caráter excepcional, como sucedâneo ao meio processual cabível, qual seja, o agravo de instrumento. É dizer, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo aos recursos e incidentes processuais legalmente adequados. Nesse sentido, confiram-se os claros precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Ademais, impende registrar que o reclamante interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão e houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência recursal (AGI n. 0731166-71.2022.8.07.0000). 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e art. 988, I e II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora